Tribunal: TJSP
Processo: 1052459-12.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1052459-12.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUÍZO EX OFFICIO, é apelado LUIZ
MARCELO FILOGONIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em juízo de
retratação, readequaram o v. Acórdão, apenas em relação aos consectários legais
incidentes sobre a condenação, aplicando-se o decidido no julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810, pelo STF e o decidido no julgamento
do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, DJe 30/10/2019, e determinaram a
devolução dos autos à douta Presidência da Seção de Direito Público. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1052459-12.2014.8.26.0053 -Voto no 11507 - amsjr
2
ACF no 11.507/2020
8a Câmara de Direito Público
Apelação e Remessa Necessária no 1052459-12.2014.8.26.0053
Readequação do Acórdão (art. 1.040, II, do CPC/2015)
Comarca de São Paulo
Apelante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Apelado: Luiz Marcelo Filogonio
Recorrente: MM. Juízo ex officio
APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA. Manifestação
sobre eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção
do v. Acórdão proferido por esta Colenda 8a Câmara de Direito
Público, observada a r. decisão proferida no Resp no
1.492.221/PR, Tema no 905, STJ e no RE no 870.947/SE, Tema
no 810, STF. Acórdão readequado.
Cuida-se de ação proposta por Luiz Marcelo Filogonio
contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo alegando que é policial
militar da reserva e obteve o direito ao gozo de blocos de licença prêmio, mas
não as usufruiu, motivo pelo qual requer a sua conversão em pecúnia com os
acréscimos legais. Ademais, pediu o reconhecimento do caráter alimentar e a
procedência.
A r. sentença de fls. 57/60 julgou procedente a ação,
condenando a ré ao pagamento dos blocos de licença prêmio não usufruídos
pelo autor, com correção monetária pela Tabela Prática do E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo e juros moratórios de 0,5% ao mês a partir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1052459-12.2014.8.26.0053 -Voto no 11507 - amsjr
3
citação, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Medida Provisória no 2.180-35/01.
Inconformada, apela a Fazenda (fls. 75/79), postulando a
reforma do julgado. Pleiteia que a correção monetária seja reajustada pelos
índices oficiais da caderneta de poupança entre 30.06.2009 e 25.03.2015, nos
termos do recente julgado da questão de ordem relativa à modulação dos efeitos
da decisão na ADI 4425, que declarou inconstitucional o art. 1o-F da Lei n.o
9.494/97, com redação dada pelo art. 5o da Lei n.o 11.960/09. Ademais, sustenta
que os juros de mora sejam corrigidos, também, de acordo com a remuneração
básica da caderneta de poupança, nos termos do art. 100, §12, da Constituição
Federal.
Regularmente processado o recurso, foram oferecidas
contrarrazões (fls. 83/89).
O Acórdão (fls. 95/105) negou provimento ao recurso
e desacolheu a remessa necessária.
Interpostos Recurso Especial (fls. 134/142) e Recurso
Extraordinário (fls. 144/152) pela Fazenda Pública do Estado de São
Paulo.
Contrarrazões (fls. 154/163 e 164/173).
Em despacho datado de 18/06/2020 (fls. 204/206 e
207/208), a Presidência da Seção de Direito Público devolveu os autos à
Turma Julgadora, para reapreciação da questão, considerando o julgamento
do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, por estar em
conformidade com o Tema no 810 do C. STF.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1052459-12.2014.8.26.0053 -Voto no 11507 - amsjr
4
O Acórdão de fls. 95/105 deve ser alterado, sendo de
rigor a retratação prevista no art. 1.041, § 1o, do CPC/2015, para que seja
adotado o entendimento do C. Supremo Tribunal Federal.
No que diz respeito aos juros moratórios incidentes
sobre os valores finais para pagamento, tendo em vista não ostentar
natureza tributária, deve-se observar o disposto no artigo 1o-F da lei
Federal no 9.494/97, com a redação que lhe foi dada pelo art. 5o da lei
Federal no 11.960/2009.
Nesse ponto, de se mencionar que a declaração de
inconstitucionalidade por arrastamento do referido dispositivo teve alcance
limitado, como se vê da manifestação do Ministro Luiz Fux, no Tema de
Repercussão Geral no 810, no Recurso Extraordinário no 870.947/SE,
julgado em 20/09/2017:
“Ao concluir, na sessão desta quarta-feira (20), o
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947, em que se discutem
os índices de correção monetária e os juros de mora a serem aplicados
nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública, o Plenário
do Supremo Tribunal Federal (STF) definiu duas teses sobre a matéria.
A primeira tese firmada, referente aos juros moratórios
e sugerida pelo relator do recurso, Ministro Luiz Fux, dispõe:
“O artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação
dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1052459-12.2014.8.26.0053 -Voto no 11507 - amsjr
5
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o, “caput”); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos
juros moratórios segundos o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela
Lei 11.960/2009.”
Já quanto à segunda tese, relativa à correção
monetária, decidiu o Ministro que:
“O artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação
dada pela lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CF, art. XXII), uma vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea
a promover os fins a que se destina.”
Sendo assim, em observância ao disposto no
julgamento proferido pelo colendo Plenário do STF, foi afastado o uso da
Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos
judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período anterior à expedição do
precatório, e em seu lugar, o índice de correção monetário adotado foi o
IPCA-E. Quanto aos juros de mora incidentes sobre esses débitos, o
julgamento manteve o uso do índice de remuneração da poupança previsto
na Lei no 11.960/2009, apenas para débitos de natureza não tributária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1052459-12.2014.8.26.0053 -Voto no 11507 - amsjr
6
Na hipótese, a condenação imposta à ré é de natureza
não tributária, e a correção monetária deverá ser calculada com base no
IPCA-E e os juros moratórios devem ser calculados com base no índice
oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança,
nos termos da regra do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no
11.960/2009, por força do julgamento no Recurso Extraordinário no
870.947/SE, do STF.
Ademais, o Acórdão deve ser adequado conforme o
art. 1.040, inc. II, do CPC/2015, para que seja adotado o entendimento do
C. Superior Tribunal de Justiça, de que:
“1) Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção
monetária.
No
presente
julgamento,
o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título
de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário,
a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação
dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1052459-12.2014.8.26.0053 -Voto no 11507 - amsjr
7
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação
dos
efeitos
da
decisão
que
declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de
índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em
relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.
2) Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral. As condenações judiciais de natureza administrativa
em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1052459-12.2014.8.26.0053 -Voto no 11507 - amsjr
8
à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização
simples);
correção
monetária:
índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta
de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência
do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1052459-12.2014.8.26.0053 -Voto no 11507 - amsjr
9
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição
de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na
cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição
legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de
1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada
sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da
mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada
que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto. • SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se
tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009) nem para atualização monetária nem
para compesação da mora , razão pela qual não se justifica a
reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1052459-12.2014.8.26.0053 -Voto no 11507 - amsjr
10
provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do
RISTJ."
(REsp
1495146/MG,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
22/02/2018, DJe 02/03/2018).” (Grifei).
No caso, o entendimento esposado pelo Acórdão
combatido contraria o entendimento adotado pelo C. STJ, portanto, o
Aresto deve ser reformado a fim de se adequar ao decidido no REsp no
1.492.221/PR, Tema 905, STJ.
Na hipótese, a condenação imposta à Fazenda é de
natureza não tributária, devendo-se observar os parâmetros do item 1.1 e
do item 3.1.1 da decisão do C. STJ:
“1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção
monetária.
No
presente
julgamento,
o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título
de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente,
refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o
INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.”
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1052459-12.2014.8.26.0053 -Voto no 11507 - amsjr
11
a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1%
ao mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração
oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E”.
Isto posto, em juízo de retratação, é de rigor a
readequação parcial do v. Acórdão, no tocante aos consectários legais.
Assim, a correção monetária deve observar o índice IPCA-E, e os juros
moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos
da regra do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no
11.960/2009.
Ante o exposto, em juízo de retratação, readequa-se
o Acórdão, apenas em relação aos consectários legais incidentes sobre
a condenação, aplicando-se o decidido no julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810, pelo STF e o decidido no
julgamento do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, DJe 30/10/2019,
nos termos acima. Devolvam-se os autos à douta Presidência da Seção de
Direito Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1052459-12.2014.8.26.0053 -Voto no 11507 - amsjr
12
ANTONIO CELSO FARIA
Relator